Tribunal: TJDFT
Processo: 0700657-89.2023.8.07.9000
Órgão julgador: FABRÍCIO FONTOURA BEZERRA
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-08-02
Data de publicação: 2023-08-30

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. PROCESSO CIVIL. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. PENHORA. PATRIMÔNIO DE TERCEIROS. DIREITO ALHEIO. ILEGITIMIDADE DO DEVEDOR. IMPENHORABILIDADE. MITIGAÇÃO DA REGRA. PRESERVAÇÃO. MÍNIMO SUFICIENTE. SUBSISTÊNCIA.
1. Ninguém pode pleitear direito alheio em nome próprio, salvo quando autorizado pelo ordenamento jurídico, o que afasta a legitimidade da parte devedora para defender a tese recursal de que a penhora teria atingido patrimônio de terceiros.
2. A regra de impenhorabilidade prevista no artigo 833, inciso IV, do CPC, pode ser mitigada para permitir, em casos excepcionais, a constrição judicial para a satisfação de crédito de natureza alimentar, desde que preservado o mínimo suficiente para assegurar a subsistência digna do devedor e de sua família.
3. Negou-se provimento ao recurso.